Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a repartição dos honorários periciais entre as partes, em execução por quantia certa. Em exame aos autos principais, constata-se que, em 02/12/2022, o juízo decidiu que "não havendo discordância quanto ao valor estimado pelo perito, o depósito deverá ser efetuado por ambas as partes, de conformidade com o disposto no artigo 95 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias" (ID 144242574). Essa decisão foi divulgada no DJ-e no dia 05/12/2023 (ID 144607558). Ante eventual intempestividade do recurso protocolado em 25/04/2023, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasílial/DF, 9 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403